Tribunal: STF
Processo: Rcl 48267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul, nos autos do Processo nº 0093355-59.2020.8.21.7000, que, ao desprover o agravo interno interposto ante negativa de seguimento do recurso extraordinário, teria violado o Tema 396 da repercussão geral. 



    A parte reclamante alega que, na origem, cuida-se de ação proposta por pensionista do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - Ipergs, cujo objeto é pagamento das pensão observado o regime de reajuste pela paridade. 



    Sustenta-se que a ação foi julgada procedente e confirmada no julgamento do recurso inominado. Em seguida, apresentou-se recurso extraordinário em que se aponta a ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Em suas alegações, o Ipergs considera que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício de forma paritária com os servidores ativos. 



    Relata-se, contudo, que não obstante a tentativa de comprovação, o apelo extremo teve seu óbice com fundamento no Tema 396 da repercussão geral. O agravo interno que se seguiu, foi desprovido. 



    No intuito de demonstrar o desacerto do entendimento proferido pelo órgão reclamado, a parte apresenta esta reclamação. Defende o equívoco da interpretação do paradigma pelo Tribunal reclamado. 



    Afirma-se que o fato de o instituidor da pensão ter se aposentando antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos integrais não são “justificativas suficientes para conceder à pensionistas paridade, nos termos da decisão do STF, a qual exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo art. 3º da EC 47/2005, o qual estabelece exigências maiores e mais específicas para a transferência da paridade de proventos para a pensão por morte, benefícios distintos com requisitos distintos e que não podem ser confundidos” (eDoc 1, p. 7).



    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, requer seja cassado o ato reclamado e determinado que outro seja proferido em observância ao que decidido no RE 603.580, processo piloto do Tema 396 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do RE 603.580, leading case do Tema 396, o Plenário desta concluiu que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor . 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado concluiu que o acórdão originário não dissentiu da tese julgada no paradigma e manteve-se a negativa do recurso extraordinário. 



    Revela pontuar que a Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado, e analisando os elementos contidos nos autos, confirmou o direito da pensionista à paridade porquanto existentes os requisitos exigidos pela EC 47/05. Confira-se (eDoc 3, p. 20): 



    “Assim, aufere-se que a EC nº 47/2005 trouxe regra excepcional de transição, que garante o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que este já estivesse aposentado com proventos integrais. 



    É o caso dos autos. 



    Da leitura da ficha funcional acostada às fls. 22-30, verifica-se que o instituidor da pensão de que aqui se trata restou aposentado em 1993, com proventos integrais, razão pela qual, por força da exceção prevista na EC nº 47/2005, sua pensionista tem direito à paridade e equiparação com a remuneração percebida pelos servidores na ativa.”



    Convém transcrever como ficou sintetizado o entendimento do órgão reclamado: 



    “RECURSO INOMINADO. IPERGS. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE. I. No ano de 2003 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 41/03, que pôs fim a paridade entre servidores ativos e inativos. Antes, era garantida a paridade de forma plena, com tratamento aos servidores aposentados idêntico ao conferido aos servidores da ativa. II. Contudo, uma exceção à regra, que foi trazida pela Emenda Constitucional nº 47/2005, que garante o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que o óbito do instituidor tenha ocorrido após a EC nº 41/03, desde que este já estivesse aposentado com proventos integrais. III. É o caso dos autos. Da leitura da ficha funcional acostada às fls. 22-30, verifica-se que o instituidor da pensão de que aqui se trata restou aposentado em 1993, com proventos integrais, razão pela qual, por força da exceção prevista na EC nº 47/2005, sua pensionista tem direito à paridade e equiparação com a remuneração percebida pelos servidores na ativa. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO ”



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória, uma vez que o Tribunal a quo, atuando dentro de sua competência, procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31.05.2021).



    Se não bastasse, para se alcançar entendimento diverso do que se chegou o Tribunal de origem, relativamente à satisfação dos requisitos contantes do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para a concessão ou do critério de paridade da pensão, necessário seria o revolvimento da matéria fática debatida no processo subjacente, providência incabível na presente via. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente